Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-69.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700198-69.2020.8.07.0019 RECORRENTE: EDUARDO DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGUNDA FASE. AUMENTO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Deve ser mantida a condenação pelo crime de corrupção de menores quando restou comprovada sua participação no delito e sua menoridade por documento hábil. 2. A culpabilidade, enquanto circunstância do crime, refere-se ao grau de reprovabilidade na prática do crime em si, no caso, furto. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade atribuída pela sentença com fundamento no fato de o réu haver se evadido da Delegacia, posto que tal circunstância não está ligada à prática do crime de furto em si. 3. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, é necessário que se proceda à diminuição da fração utilizada pelo juiz sentenciante, quando o aumento se revela excessivo, estabelecendo, na hipótese, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o que se mostra razoável. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega ofensa aos artigos 59 e 33, § 2o, alínea “c” ambos do Código Penal, pugnando pela redução da pena porquanto fixada muito acima do mínimo legal, o que se mostra desproporcional e desarrazoado. Requer, ainda, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 e 33, § 2o, alínea “c” ambos do Código Penal, porquanto eventual análise das teses recursais (revisão na dosimetria da pena e modificação do regime inicial de cumprimento da pena) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030